Tribunal: TJMT
Processo: 1028716-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028716-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMAURI PASCOAL - CPF: 568.715.709-34 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), GEISSY COSTA DOS SANTOS - CPF: 001.807.901-61 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESCONTOS NOS SUBSÍDIOS DOS AUTORES – FALTAS INJUSTIFICADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA NOS PLANTÕES – LEGALIDADE DO DESCONTO EM RELAÇÃO AO PERÍODO NÃO TRABALHADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 153423823), que julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, os recorrentes reafirmam as alegações apresentadas na petição inicial e aduzem ser indevido o corte salarial, decorrente de faltas, referente ao período de dezembro 2021 a janeiro 2022, uma vez que estavam presentes em todos os plantões.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença recorrida.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta dos autos, os autores são servidores públicos, policiais penais (em regime de plantão), lotados no centro de ressocialização, e foram surpreendidos com o assentamento negativo em seus holerites por faltas injustificadas (dez/2021 e janeiro/2022).

Afirmam que estavam presentes em todos os plantões daqueles meses de dezembro/2021 e janeiro/2022.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença
não
comporta reparo.

De acordo com o art. 373, do Código de Processo Civil,
incumbe ao autor apresentar fato constitutivo do seu direito
. No caso dos autos, os demandantes não comprovaram que estavam presentes nos plantões que originaram os descontos negativos.

Apesar de terem colacionado folha de ponto, não apresentarem demais elementos como, por exemplo, a distribuição das escalas de plantão, que poderia contribuir para a formação da verossimilhança da alegação inaugural.

Assim sendo, considerando a ausência de comprovação de comparecimento aos plantões, devidas são os descontos no subsídio dos reclamantes.

Dessa forma, não há que se falar em qualquer ilegalidade no ato administrativo que determinou e efetivou os descontos salariais dos autores.

No que concerne aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que os autores não demonstraram que os descontos em seus subsídios foram indevidos, deixando de trazer provas que comprovem suas alegações.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
DESCONTO EM FOLHA DAS FALTAS INJUSTIFICADAS
– ALEGAÇÃO QUANTO À DETERMINAÇÃO VERBAL PARA AGUARDAR CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO FICANDO DE SOBREAVISO - AUSÊNCIA DE PROVAS –
SERVIDOR QUE NÃO ESTÁ DISPENSADO À OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- LEGALIDADE DOS DESCONTOS – MANUTENÇÃO SOMENTE DA DETERMINAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALÁRIO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ONDE O AUTOR COMPROVA TER TRABALHADO APESAR DE ESTAR EM PERÍODO DE FÉRIAS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O autor não demonstrou cabalmente ter cumprido sua jornada de trabalho integral nos meses de Fevereiro e Março de 2014, sendo certo que sequer comprova ter sido comunicado verbalmente para que ficasse de sobreaviso.

2 – Não há que se falar, portanto, em direito de ser o autor/recorrido remunerado por período que não demonstra efetivamente ter trabalhado ou justificado suas faltas.

3 – Contudo, no que concerne ao salário do mês de janeiro de 2015, há prova nos autos que o autor efetivamente trabalhou, apesar de estar em período de férias, motivo pelo qual, faz jus tão somente ao recebimento do valor referente ao salário do mês de janeiro

(N.U 1002497-71.2017.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, publicado no DJE 16/07/2019)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023